Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SUBCONTRATAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INEXISTÊNCIA.

1. Ação de cobrança relativa à prestação de serviço de transporte em face da representante comercial e sua representada.

2. Não resta configurada obrigação solidária da representada quando não há qualquer vínculo contratual, tampouco existindo responsabilidade civil diante da inexistência de comprovação de ato ilícito ou abuso de direito.

3. Recurso desprovido.